Tribunal: TJMT
Processo: 1052029-58.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1052029-58.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ISABELLE AMORIM PEREIRA GOMES - CPF: 381.891.858-96 (RECORRENTE), ALINE ROCHA DE ALMEIDA - CPF: 978.661.481-04 (ADVOGADO), GABRIELA ROSA SUCH - CPF: 047.787.219-00 (ADVOGADO), GUSTAVO ARISTOTELES GONCALVES CARVALHO - CPF: 036.147.361-30 (RECORRENTE), EMIRATES - CNPJ: 08.692.080/0001-03 (RECORRIDO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DE DATA DO VOO – CONCORDÂNCIA DO PASSAGEIRO COM UM MÊS DE ANTECEDÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença na qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar a reclamada ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada reclamante
, sob o fundamento que houve vício na prestação do serviço de transporte aéreo suficiente para ensejar reparação por dano.

A recorrente pugna pela reforma da sentença e sustenta que houve a comunicação antecipada acerca da alteração do voo. Ao final, requer a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023